Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600857-64.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AROLDO VITORINO
Órgão julgador: RECORRENTE: AROLDO VITORINO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600857-64.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600857-64.2020.6.16.0188
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600857-64.2020.6.16.0188,
que indeferiu o requerimento formulado por Aroldo Vitorino de amplo acesso aos autos do
Inquérito Policial n. 0600038-30.2020.6.16.0188. (Petição Cível ajuizada por Aroldo Vitorino com a
finalidade de requerer vistas dos autos PJE nº 0600038-30.2020.6.16.0188, inquérito instaurado em
desfavor de Maria Janeide de Souza Piacentini, e seus processos correlatos e dependentes, que
tramitam perante a Justiça Eleitoral, sob a alegação de que o requerente pretende deduzir pedidos
judiciais, em ação de investigação judicial eleitoral, perante a Justiça Eleitoral, com vistas a apurar
eventual conduta ilegal da candidata eleita Sra. Maria Janeide de Souza Piacentini, em razão da
amplamente noticiada transferência ilegal de eleitores no pleito de 2020. Aduz que tal pleito foi
proposto em nova autuação, por não ter sido possível localizar o referido inquérito no sistema
PJe). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AROLDO VITORINO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35482
616
28/05/2021 15:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.860

RECURSO ELEITORAL 0600857-64.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: AROLDO VITORINO
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO
CÍVEL-ELEITORAL. REQUERIMENTO DE ACESSO À AUTOS DE
INQUÉRITO POLICIAL A FIM DE INSTRUIR AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO
AO DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 14 DO STF
NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O presente caso se trata de um pedido de acesso aos autos do inquérito
nº0600038-30.2020.6.16.0188, que apura suposta transferência ilegal de
eleitores, para fins de instrução de AIJE e AIME ajuizadas pelo recorrente
contra Maria Janeide de Souza Piacentini.
2.Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, diante da falta
de interesse processual, pois com o ajuizamento das ações pelo
recorrente, permanece o interesse em instruir as referidas demandas com
os elementos contidos no inquérito, merecendo conhecimento o recurso.
3.No mérito, constata-se que não há qualquer restrição ou violação ao
direito de ação do recorrente, posto que, conforme decisão nos autos do
MS nº0600038-30.2020.6.16.0188, já foi deferido ao recorrente o acesso
aos documentos contidos no inquérito colacionados na AIME ajuizada
pelo Ministério Público.
4.O Inquérito Policial tem natureza sigilosa para garantia do sucesso das
investigações, sendo o acesso restrito às partes.
5.Recurso conhecido e não provido com a consequente manutenção da
sentença que indeferiu o pedido inicial.
Num. 35482616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815532991900000034612192
mero do documento: 21052815532991900000034612192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AROLDO VITORINO, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que indeferiu o pedido de acesso aos
autos de Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188.
2.Em breve síntese, o Recorrente apresentou petição requerendo vistas dos autos de Inquérito
Policial supracitado – que corre em segredo de justiça e foi instaurado em desfavor de Maria
Janeide de Souza Piacentini, com o objetivo de apurar transferência ilegal de eleitores para o
município de Pinhais–, sustentando que pretende, ele mesmo, apurar condutas ilegais de Maria
Janeide, em ações cíveis-eleitorais, e que, para melhor instruí-las, mostra-se necessário que se
lhe conceda acesso aos autos do Inquérito.
3.O Juízo de primeiro grau, acolhendo o parecer apresentado pelo Ministério Público Eleitoral,
indeferiu o pedido, entendendo pela necessidade da manutenção do sigilo do Inquérito Policial,
uma vez que ainda não se tinha esgotado todas as diligências investigatórias possíveis, que
são passíveis de sigilo nos moldes do artigo 20 do Código de Processo Penal, e que o
Recorrente não possui interesse jurídico para obter acesso aos autos, pois não figura como
parte no inquérito.
4.Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão
recorrida ofendeu os artigos 5º, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, com a
manutenção do sigilo dos autos do Inquérito, negou-lhe os meios e recursos necessários para a
formação de sua ampla defesa.
5.Aduziu ainda que a sentença desconsiderou o texto da Súmula Vinculante nº14 do STF, vista
que o Recorrente é parte legítima para propor ações eleitorais contra Maria Janeide, tornando-o
automaticamente parte interessada nos autos de Inquérito Policial.
6.Por estes motivos requereu o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido pleno
acesso aos autos do IP nº0600038-30.2020.6.16.0188.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade
atinente à falta de interesse útil com a reforma da sentença, posto que o requerimento de
acesso aos autos do inquérito tinha como causa de pedir o intuito do recorrente de instruir
eventual AIJE em face de Maria Janeide de Souza e, com a superveniência da diplomação da
candidata no dia 11 de dezembro de 2020, ocorreu a decadência do direito de propositura da
referida ação. No mérito, alegou que a concessão de vistas dos autos de Inquérito Policial teria
o condão de possivelmente frustrar o cumprimento de diligências futuras, e que a manutenção
do sigilo não viola o pleno exercício do direito de ação do Recorrente, opinando pelo
desprovimento do recurso.
Num. 35482616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815532991900000034612192
mero do documento: 21052815532991900000034612192

8.Ato contínuo, em contraposição ao entendimento da Procuradoria quanto ao desinteresse
processual, o recorrente juntou aos autos cópia de três ações cíveis-eleitorais propostas com
base nos fatos discutidos no presente recurso, bem como juntou esclarecimentos e
informações da magistrada de primeiro grau, em que se manifesta sobre a desnecessidade da
manutenção do sigilo dos autos do inquérito.
É o relatório.

VOTO

1.Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer se manifestou pelo
não conhecimento do recurso, em razão da falta de interesse recursal e de resultado útil do
pedido, sustentando que o requerimento nestes autos tinha como causa o intuito do recorrente
instruir eventual AIJE ou AIME em face de Maria Janeide de Souza Piacentini e que, com a
diplomação da candidata no 11.12.2020, operou-se a decadência do direito de ação do
recorrente, não subsistindo mais interesse processual nem causa de pedir nestes autos.
2.Contudo, conforme petição juntada e documentos anexos em id. 28080616, constata-se que
já houve o ajuizamento de AIJE e de AIME pelo recorrente em face de Maria Janeide de Souza
Piacentini pelos mesmos fatos discutidos nestes autos.
3.Desta forma, não merece prosperar a alegação de falta de interesse recursal do recorrente,
uma vez que o requerimento de acesso ao Inquérito Policial nestes autos tem como objetivo
colher elementos para instruir as ações já ajuizadas pelo recorrente.
4.Assim, rejeito a preliminar aventada. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso comporta conhecimento, passando-se à análise do mérito.
5.Conforme visto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que indeferiu o pedido de acesso aos autos de Inquérito Policial
nº0600038-30.2020.6.16.0188.
6.Vale ressaltar que os mesmos fatos e pedido de acesso aos autos do inquérito já foi objeto de
julgamento por esta Corte nos autos do Mandado de Segurança nº0600854-91.2020.6.16.0000,
oportunidade em que foi mantida a decisão que indeferiu a petição inicial, julgando-se o feito
extinto, sem resolução de mérito, ante a ausência de teratologia na decisão impetrada.
7.Todavia, não obstante os fatos e os pedidos sejam semelhantes, não houve nos autos do
Mandado de Segurança a análise do mérito, razão pela qual não há litispendência entre os
processos.
8.No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se sobre analisar a possibilidade de deferimento do
pedido de acesso integral aos autos de Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, que
apura possível transferência ilegal de eleitores, para instruir as Ações de Investigação Judicial
Eleitoral e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ajuizadas em face de Maria Janeide de
Souza Piacentini.
9.Alega o recorrente que a sentença que indeferiu o pedido de acesso aos autos do Inquérito
nº0600038-30.2020.6.16.0188 viola o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que
Num. 35482616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815532991900000034612192
mero do documento: 21052815532991900000034612192

assegura aos litigantes todos os meios e recursos para consecução da ampla defesa,
sustentando que a AIJE nº0600862-86.2020.6.16.0188 teve que ser ajuizada sem a juntada de
provas documentais contidas no inquérito que lhe foi negado acesso, requerendo, por fim, o
deferimento do pedido de acesso aos autos do Inquérito a fim de instruir as ações ajuizadas
contra Maria Janeide de Souza Piacentini.
10.Inobstante tais alegações, não se verifica qualquer restrição no direito de ação do
recorrente, porquanto no julgamento dos autos do Mandado de Segurança
nº0600039-60.2021.6.16.0000, esta Corte decidiu, por maioria de votos, em manter a decisão
que deferiu a juntada aos autos da AIJE ajuizada pelo Recorrente, de documentos advindos do
Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, colacionados à Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo nº0600883-62.2020.6.16.0188 ajuizada pelo Ministério Público.
11.Dito isso, é certo que a estes documentos que instruem o Inquérito Policial e a AIME
ajuizada pelo Ministério Público, o recorrente já tem acesso para instruir suas ações ajuizadas
em face de Maria Janeide de Souza Piacentini, não havendo qualquer restrição no seu direito
de ação.
12.Com efeito, o direito de acesso às provas documentais, meios e recursos necessários para
instruir as ações ajuizadas pelo recorrente foi devidamente resguardado pelo Acórdão lavrado
no Mandado de Segurança nº0600039-60.2021.6.16.0000, que possibilitou ao recorrente o
acesso a estes documentos sigilosos constantes na AIME ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral.
13.Ademais, não obstante as alegações do recorrente, não é possível conceder acesso integral
aos autos de um inquérito do qual não figura como parte, pela própria natureza sigilosa do
inquérito policial, que tem acesso restrito às partes litigantes até eventual denúncia ou
arquivamento pelo Ministério Público.
14.Também não merece prosperar a alegação de que a sentença está em desconformidade
com a Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura aos defensores, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam
respeito ao exercício do direito de defesa.
15.Isso porque, conforme já dito, além do recorrente já ter acesso aos documentos advindos do
inquérito juntados na AIME ajuizada pelo Ministério Público, o pedido de acesso aos autos do
inquérito em nada diz respeito ao direito de defesa do recorrente, posto que o mesmo sequer
figura como parte, não havendo qualquer direito ou interesse nos procedimentos investigatórios
ali realizados que devem ser restritos às partes até eventual denúncia a ser oferecida pelo
Ministério Público.
16.Sendo assim, considerando que o recorrente já possui elementos suficientes para instruir as
ações ajuizadas, bem como não figura como parte nos autos do inquérito, não há qualquer
restrição ao seu direito de ação ou qualquer outra garantia constitucional violada, razão pela
qual deve ser mantida a sentença que indeferiu ao recorrente o acesso aos autos de inquérito
nº0600857-64.2020.6.16.0188.
17.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso eleitoral interposto por AROLDO VITORINO e, no mérito,
negar-lhe provimento,mantendo-se hígida a sentença prolatada pelo Juízo de
primeiro grau.

Num. 35482616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815532991900000034612192
mero do documento: 21052815532991900000034612192

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600857-64.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: AROLDO VITORINO - Advogados do
RECORRENTE: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267, ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA
ELEITORAL DE PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35482616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815532991900000034612192
mero do documento: 21052815532991900000034612192